Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. RENÚNCIA DE ADVOGADO. COMUNICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 112 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O antigo patrono do Autor juntou aos autos comunicação de renúncia do mandato conferido, devidamente assinado. Além disso, o representante legal do Autor foi intimado da renúncia e da necessidade de regularizar a representação processual presencialmente na secretaria. 1.2. O Apelante alega que a intimação foi nula, haja vista a não designação de prazo para cumprimento da diligência.
2. Se a parte é comunicada pelo seu patrono acerca da renúncia, na forma do art. 112 do CPC, a intimação para constituição de novo advogado é, inclusive, desnecessária (Precedente AgInt no AREsp n. 1.935.280/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022).
3. Diante da sucumbência recursal do Autor, majoro os honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 para R$ 850,00, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.
4. Apelação cível conhecida e não provida.